Tribunal: TJMT
Processo: 1002359-47.2019.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JANAINA VANESSA DA SILVA SOARES - CPF: 936.238.361-68 (RECORRENTE), POLIANA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 718.312.581-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - MT (RECORRIDO), NOHANA MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 737.432.591-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL. LOTEAMENTO IRREGULAR. RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
. RESTITUIÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS A TÍTULO DE TAXA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de restituição de valores ajuizada por Janaina Vanessa da Silva Soares em face do Município de Pontal do Araguaia. Em síntese, a Autora informa que em 2015 foi contemplada para participar do Programa Habitacional POLAR, que objetivava a seleção das famílias para a concretização das obras de moradia no loteamento denominado Maria Joaquina II. Aduz que para participar do programa recolheu o pagamento da TAXA na quantia equivalente a R$ 10.972,00.

2.

Sustenta que no decorrer das obras para início da construção foram constatadas irregularidades no Programa Polar que deram ensejo ao ajuizamento de ação popular, mormente porque o local onde seriam realizadas as construções tratava-se de área de preservação permanente, impossibilitando a imissão na posse dos futuros moradores.

3.

Afirma que até a presente data as obras estão paralisadas, além de não ter sido restituída dos valores referentes ao pagamento da taxa. Busca a restituição da quantia.

4.

Considerando os requisitos de validade do negócio jurídico previstos no art. 104, do Código Civil, quais sejam, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei e que o imóvel negociado entre as partes é um lote, sem o devido registro imobiliário ou matrícula, tenho por considerar como ilícito o objeto do contrato, ante a expressa vedação legal da Lei no 6.766/79.

5.

Do mesmo modo, registro que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do Município, eis que a ação popular foi ajuizada porque a obra de loteamento onde seria construído o lote adquirido foi embargado em virtude de Ação Popular.

6.

Ao que tudo indica, o Município demandado não atentou às exigências legais ao realizar o referido loteamento implicando em verdadeiro prejuízo as famílias que aderiram ao Programa Habitacional, mormente porque precisaram desembolsar valor significativo a título de taxa para início do empreendimento, assim, além de frustrados os planos de garantir a população carente o acesso a moradia também se viram frustrados de restituir os valores desembolsados em favor do Município para assegurar a participação no programa.

7.

Por conseguinte,
houve nítido desrespeito à boa-fé objetiva, o que implica na rescisão do negócio com
retorno das partes ao
status quo ante
devendo ser mantida por seus próprios fundamentos a sentença que declarou a rescisão do Termo de Convênio no 008/2015, além de determinar a restituição do valor de R$ 10.972,00 à Reclamante.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Deixo de condenar o Recorrente MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”,
entretanto, em juízo de equidade, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que com base nos critérios do art. 85, §§ 2.o e 8.o, do CPC, fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022